Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-16.2022.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001738-16.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WASHINGTON COSTA DOS SANTOS - CPF: 014.902.661-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULISMAR FERNANDES - CPF: 861.960.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALVES DELMONDES - CPF: 104.586.754-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.

ALEGADA NULIDADE
D
O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
APELANTE
VIAJOU COM A VÍTIMA E FOI PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO.
PALAVRAS FIRMES E COERENTES D
O OFENDIDO
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.Nos termos da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. No entanto, na hipótese, d
eve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, porquanto, embora o seu reconhecimento fotográfico não tenha cumprido as formalidades do
art. 226 do Código Penal, ele viajou com a
vítima
e foi preso em flagrante na posse do veículo subtraído.

2.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Washington Costa dos Santos
contra se
ntença prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara da Comarca de
Comodoro
/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001738-16.2022.8.11.0046, condenando-o pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º,
V
, do Código Penal)
, à pena de 5
(
cinco) anos e 6
(
sei
s) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 13
(
treze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
176911649
, requer a declaração da nulidade do seu reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, com o seu desentranhamento destes autos; pugnando, ademais, por sua absolvição, porquanto inexistem provas para manter a sentença condenatória.

Nas contrarrazões constantes no ID
176920151
, o Ministério Público postula o desprovimento do
presente
recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
179549185
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia constante
no ID
176911597
narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 23 de abril de 2022, por volta das 21h30min, em via pública, notadamente na zona rural de Campos de Júlio/MT, o denunciado
WASHINGTON COSTA DOS SANTOS,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mantendo a vítima
Gabriel Alves
Delmondes

em seu poder, restringindo a sua liberdade, mediante violência e grave ameaça com uma arma de pressão, o veículo KWID PRATA, placa QNA-4A57.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos o denunciado com
animus
furandi

solicitou uma corrida através do aplicativo “UBER EAT”, de modo que a vítima o buscou no bar “Vem Quem Quer”, na cidade de Sapezal/MT, e concordou em levá-lo até a cidade de Campos de Júlio/MT, pela importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Continuamente, ao chegar
ao
perímetro urbano da cidade o denunciado conduziu a vítima até a zona rural do muníci
pi
o, mais especificamente na saída para Comodoro, e alegou que precisaria parar o carro para urinar. Diante disso, a vítima
atendeu ao
pedido, sendo neste momento em que increpado deu a volta no carro e já anunciou o assalto de posse de uma arma.

Posteriormente amarrou a vítima com uma corda que tirou do
próprio short
e o instruiu a ficar no local por aproximadamente 04 horas, restringindo sua liberdade. Frisa-se que o denunciado o deixou em um local sem comunicação e visibilidade, uma vez que já era noite.

Por fim, o denunciado empreendeu fuga do local se dirigindo a cidade de Pontes e Lacerda/MT, local onde entregaria o veículo para ser vendido no país vizinho, ou seja, na Bolívia. Salienta-se ainda que durante seu trajeto o denunciado capotou o carro, mas, mesmo assim, seguiu viagem, sendo preso por policiais militares de Pontes e Lacerda, que já haviam sido comunicados do roubo ocorrido e faziam rondas na entrada da cidade.

ANTE O EXPOSTO
, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
WASHINGTON COSTA DOS SANTOS
como incurso nas sanções do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso V do Código Penal,
requerendo seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, oitiva da vítima, testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento ordinário (artigo 394, §1º,
inciso
I, Código de Processo Penal), até final julgamento
[...]”.

– Destaques no original.

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
176911580
)
, termo
de
exibição e apreensão (ID
176911580
)
e termo de reconhecimento fotográfico (ID
176911580
); bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva,
extrai-se
destes
autos que a vítima

Gabriel Alves
Delmondes
reconheceu o apelante, nas duas fases da persecução penal, em razão
do
tempo em que permaneceu na sua presença, uma vez que
que fez com
ele
um
a

viagem
de
Uber
da cidade de Sapezal até Campos de Júlio
– distância de, aproximadamente, 50 km (cinquenta quilômetros)
–,
local onde foi anunciado o assalto
. Além disso, o
s policiais
integrantes
da Força Tática realizaram a prisão em flagrante
de
Washington

em posse do veículo subtraído.

A
demais, a
vítima
narrou, em juízo, com riqueza de detalhes a forma como ocorreu o roubo, salientando que, a todo o momento, conseguiu
ver
o rosto do apelante, pois
, conforme foi asseverado linhas volvidas,
prestou um serviço de
Uber
da cidade de Sapezal até Campos de Júlio
, motivo pelo qual tem
certeza a respeito do reconhecimento realizado
por meio de fotografia

na fa
se investigativa e confirmado em
audiência
, conforme se infere
desta parte de seu depoimento:

[...]

Então eu trabalhava como
uber
né, nessa época né e ai nesse dia era um dia de domingo se eu não em engano e ai o cliente precisou de uma corrida pra Campos de Júlio né, só que ele não tinha meu contato, então como ele conhecia uma das clientes que já andava comigo, tinha o costume de andar comigo ai ele acabou pedindo pra essa cliente, essa menina ligar pra mim né, que
tava
precisando de um
uber
,
dai
então foi onde ela me ligou ai eu fui lá no encontro dele, ai de lá ele perguntou se tinha como fazer essa corrida com ele pra Campos de Júlio. (ele quem, o senhor conhecia a pessoa) Não, o rapaz que cometeu o assalto. Ai ele perguntou se tinha como fazer essa corrida com ele pra Campos de Júlio porque ele tinha que pegar um caminhão lá, tinha deixado um caminhão aqui em Sapezal e ia buscar outro em Campos de Júlio,
tava
com uma mala, falei
tem sim, tem como,
então seguimos viagem, colocamos a mala no carro e seguimos viagem, até ai tudo bem, ai quando
chegamos em Campos de Júlio nó
s não entramos na cidade passamos direto né, passamos pela rotatória da chegada
lá e seguimos, ai ele disse ó não é bem em Campos de Júlio o caminhão vai tá em uma fazenda aqui perto de Campos de Júlio ai você pode ser seguir mais em diante ai lá na frente, um pouco fora da cidade tinha uma entrada, a direita tinha um posto de molas tinha lá bem na entrada na onde a gente entrou, uma estrada de chão,
dai
então a gente entrou nessa estrada de chão andamos mais ou menos uns quinhentos
metros
ai foi onde ele acionou o assalto, na verdade ele
pediu primeiro pra eu
parar que queria mijar né, ai parei o carro e ele desceu, ai quando ele desceu e ele voltou já acionou o assalto a mim. (o que, que ele fez, ele
tava
armado) Então
ai
ele assim quando ele voltou, ele disse agora vou pedir que você não faça nada, puxou a arma né, só que momento nenhum ele apontou a arma
pra
mim, não apontou, só ficou com ela baixa. (mais o senhor viu a arma) Sim, cheguei a ver sim, ai ele disse quero que você não faça nada,
fique
quieto ai dentro
do carro, é tira o cinto e desç
a devagarzinho sem fazer nada, ai isso eu fiz, sai de dentro do carro, ai ele fez a volta, ai começou a conversar comigo né, só que agora quero que você tire sua camisa que eu rasgar ela e vou te amarrar, ai foi onde eu comecei tentar conversar com ele, porque ele estava fazendo aquilo, ele disse não cara não tem muito o que
falar não, só faça o que eu
tô
t
e pedindo, ai tudo bem, ai nisso eu tentei conversar com ele de novo, cara porque você tá fazendo isso sou só uma pessoa,
tô
apenas trabalhando e você tá fazendo isso comigo, não a única coisa que eu quero aqui, eu não vou fazer nada com você eu só quero carro pra mim fugir, que eu
tô
precisando fugir eu fiz uma coisa muito errada, então eu
tô
precisando
sair fora daqui, ma
s você eu não vou fazer nada com você, ai isso eu fiz né foi onde ele, agora eu vou fazer o seguinte, vou levar você pra dentro do milharal e vou amarrar você lá e ai de lá você não se solte até eu sair daqui, ai a gente foi pro milharal, ele não apontou a arma pra mim né, a chegou
lá ele pediu pra eu
deitar no chão ai ele não tirou minha camisa, ele tirou a camisa dele, rasgou a camisa dele e me amarrou, tirou o cordão que tinha no short dele, amarrou meus
pé
, me amarrou e de lá me deixou lá no milharal e ai pegou o carro e seguiu viagem. (depois o senhor foi levado até a delegacia) Então ai antes de sair ai foi onde eu esperei ele sai né, esperei, dei um tempo ele sair, assim que ele, demorei mais ou menos acho que uns vinte minutos mais ou menos eu tentei me soltar até que eu consegui me soltar ai sai do milharal, ai eu fui a pé pra ver se chegava a cidade, se conseguia algum contato com alguém, até então eu tinha deixado meu celular dentro do carro né, ai quando eu ia pra cidade a pé, nisso ele vinha voltando ai encontrou comigo de
novo
já na estrada, ai foi quando ele perguntou, cara eu pedi pra você ficar lá e você não ficou, eu disse não infelizmente eu tive que procurar alguma, algum socorro e tudo mais, ai eu não pedi pra você ficar lá, ai eu tentei conversar com ele né, mais ai não teve jeito, ai ele disse ó eu vou, eu já tirei foto do seu carro
e já sei quem é você aqui pelo que eu vi nesse documentos aqui no carro e seu celular, o seu celular eu joguei lá no chão aonde a gente parou e ai então você vai me dar uma tempo mais ou menos de umas quatro horas pra
eu
poder seguir viagem e onde eu vou ir lá, até onde eu ver que dá pra mim encerrar minha viagem e poder seguir meu caminho
ai eu vou deixar o carro lá, ma
s eu não vou fazer nada com o carro e não vou fazer nada com você, ai eu fui e tornei a perguntar de novo porque você tá fazendo isso cara, não faça isso, ai ele disse não eu não vou lhe dizer, eu não posso ai começou a chorar o cara, ai eu vi que ele, eu não sei o
que
tava
acontecendo com ele ma
s ele começou a chorar, ai do nada ele disse ó eu vou seguir viagem e agora daqui a quatro horas a
policia
chegar a me pegar eu vou lhe procurar depois ai eu não, pode ficar tranquilo, ai nisso, então ele seguiu viagem, ai foi aonde eu fui e voltei lá onde ele tinha jogado meu celular no chão, encontrei o celular, ai eu voltei andar de novo até que cheguei na cidade mais ou menos, isso quando aconteceu que a gente parou era cinco e meia ai quando eu cheguei na rua já era das seis pra sete horas, ai foi onde eu liguei pro rapaz o dono do carro que é o
Julismar
ai eu fui e falei pra ele, ai foi onde até que ele, ele mora aqui em Sapezal e eu
tava
em Campos de Júlio, ai foi aonde ele foi lá, me pegar lá, foi ao meu encontro ai quando a gente chegou aqui em Sapezal a gente prestou o boletim. (a gente parou de ouvir quando ele voltou com o automóvel) Então, ai

ele me encontrou de novo que no caso ele voltou para verificar se eu
tava
amarrado ainda, se eu não tinha me soltado, ai nisso foi onde ele viu que eu
tava
vindo a pé na estrada, ai parou o carro e me questionou porque era, porque eu tinha me desamarrado, não tinha esperado o momento e queria que eu ficasse lá até dar as quatro horas que ele pediu né pra fugir, ele falou que tinha é que queria o carro pra fugir ai nisso ele perguntou porque eu não tinha ficado lá esperando, esperado, ai eu disse ó cara infelizmente eu tive que me soltar porque eu ficar lá dentro do matagal e precisava, eu
tava
precisando de socorro né e ai como eu trabalhava de
uber
sempre que a gente sai com uma corridas assim, principalmente uma corrida pra longe se você demora dependendo do horário que você demorar a direção lá ele sabem né, a hora que você sai e mais ou menos a hora que você tem que voltar, ai você tem que dar o sinal que voltou né, então eu já com um bom tempo que não tinha dado sinal porque eu
tava
sem celular,
dai
então ele falou porque, só cara você sabe que eu posso te matar porque você não me esperou lá aonde eu pedi pra você esperar e você tá indo atrás de socorro, ai nisso quando eu
tava
vindo a pé passou um cara de bicicleta e uma HILUX, então eu não parei eu segui viagem né, ai foi onde ele assim que ele vinha lá atrás também ai ele viu né que passou esse cara por mim da
hilux

e ca
ra da bicicleta e eu não parei eles, ai foi onde ele confiou que eu ia pedir esse socorro porque eu fiquei, eu me senti ameaçado pelo o que ele falou que
eu tinha que dá aquele horário porque
se não
ele ia fazer algo comigo porque ele me falou ó eu tenho todos seus dados aqui dentro do carro, já tirei foto do carro e se acontecer alguma coisa comigo antes dessas quatro horas depois eu vou mandar te procurar. (o senhor foi na delegacia e reconheceu ele) Então não, assim fui, fui depois que eu cheguei que o dono do carro veio me pegar em Campos de Júlio que a gente chegou na delegacia

a prestamos o boletim né,
ai

depois eu fui lá na delegacia só que eu não vi pessoalmente eu vi por foto. (aquele reconhecimento que o senhor fez na delegacia o senhor tem certeza
)

Sim
.
(como o senhor ficou dessa situação traumatizante) É na verdade eu fiquei assim um pouco traumatizado né, umas noites de sono sem conseguir dormir direito porque não tem como uma situação dessa, nunca passei por isso e eu
tava
naquele momento de trabalho né, eu vim do Pernambuco
pra
cá
pra
isso
ai
a gente vem e chega aqui encontra uma situação dessa. (o senhor parou trabalhar como
uber
, como motorista) Então parei porque na verdade eu só
tava
só temporário, peguei porque eu cheguei
ai
trabalhei na fazenda ai eu fiquei desempregada
ai
comecei a trabalhar no
uber

pra
não ficar parado, depois que aconteceu isso
ai
, eu já
tava
preste a entregar o carro do rapaz que eu trabalhava, eu já tinha avisado ele que ia entregar esse carro daí en
tão aconteceu esse episódio, ma
s
ai
graças a Deus eu consegui trabalho, eu já
tô
trabalhando. (ele não agrediu o senhor, foi só ameaça) Então é, a única coisa foi só ameaçou e me amarrou mais ele não me agrediu, não me agrediu não. (ele ficou só com o carro) Sim.

[...]

(
Transcrição retirad
a
das contrarrazões do Ministério Público visto no ID
176920151
)
Destacamos

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado
em juízo
por
Marcos Benicio dos Santos, policial militar, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante
em posse do veículo subtraído
, como pode ser visto a seguir:

“[...] a equipe de força tática estava em patrulhamento tático ali pela zona rural, antiga estrada do INCRA velho, e obtivemos a informação desse veículo que foi roubado na cidade de Sapezal e o autor do roubo tinha deixado a vítima em Campos de Júlio, só que em pa
trulhamento lá a gente avistou
o veículo com as mesmas características do que foi roubado ai nisso fomos fazer a abordagem com sinalização sonora e tal, e o mesmo não obedeceu e acabou furando nosso bloqueio né, ele tentou acelerar, mas nós fizemos o acompanhamento ele viu que não ia conseguir ele parou ai fizemos a abordagem nele e daí foi encontrado dentro do veículo a arma né que ele cometeu o roubo, um simulacro na verdade e ai ele nos relatou que ele roubou esse carro lá em Sapezal e no trajeto eu acho que ali na
estrada do IUCRA ele acabou capotando ele, não sei como ele virou esse carro, o carro estava cheio de avarias e ele também estava machucado cheio de escoriações aí fizemos o encaminhamento do CISC [...]”
(Trechos retirados das contrarrazões do Ministério Público visto no ID
176920151
).

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que
“[...]
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 12.03.2018)

Diante disso, é forçoso concluir que, e
mbora o apelante alegue possível nulidade do seu reconhecimento fotográfico, é certo que a vítima o reconheceu na fase judicial.
Logo,
a
crescentando
isso às demais provas produzidas, como, por exemplo, a
prisão em flagrante do apelante em posse do veículo subtraído
, está evidenciada fundamentação suficiente para um édito condenatório, ainda que não observadas integralmente às formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sobretudo porque, como
dito
al
hures,
a vítima e
steve por um tempo considerável na presença
de W
ashington
, o que possibilitou o seu reconhecimento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente julgamento, recentemente
dei
x
o
u assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE
TESTEMUNHA QUE SE DIZ CONHECIDO DO ACUSADO
, TENDO RECONHECIDO O SUSPEITO NA OCASIÃO DA CONDUTA CRIMINOSA (LUTA CORPORAL). POSSIBILIDADE.

1.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o
reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal (
AgRg
no
AgRg
no HC n. 721.963/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2022
).

2. No caso, a vítima foi capaz de identificar o agente pois teve contato próximo com este (houve luta corporal), razão pela qual, impingir o método legal, apenas pelo esgotamento do rito, resultaria desaguaria em mero esgotamento da norma, sem sopesar o seu espírito, em detrimento da eficiência e economicidade processual.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 775.986/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 15/2/2023)
Destacamos

Resta claro, pois, que, segundo o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico somente poderá embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, como sói ser no caso destes autos,
no qual
a identificação do apelante encontra amparo nos outros elementos de convicção que estão entranhados nestes autos. Destarte, é forçoso reconhecer que o pleito recursal visando à nulidade do seu reconhecimento fotográfico não se sustenta.

Por conta disso, a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado deve ser mantida, tendo em vista que estão comprovadas a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Washington Costa dos Santos
, mantendo

inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024